Tribunal: TJSP
Processo: 1003181-88.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE REGINÓPOLIS DE DIRETORA DE OBRAS QUE NÃO TERIA EXERCIDO DE FATO AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – OUTROS CASOS DE DESVIO DE FUNÇÃO QUE NÃO REVELAM DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.